Tribunal: TJBA
Processo: 8035192-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035192-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTES/EMBARGANTES: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADA/EMBARGADA: DINALVA ANDRADE LIMA BRITO

Advogado(s)
:
ADRIANA CARLA SANTOS DOS SANTOS, VIVIANE SANTANA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). BLOQUEIO PATRIMONIAL COM NATUREZA ASSECURATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda. e outros contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir o levantamento de valores pela agravada a título de custeio de tratamento, determinando, contudo, a manutenção de bloqueio patrimonial suficiente para garantir futura execução de multa cominatória. Os embargantes sustentam omissão quanto à necessidade de explicitar que a execução da multa deve ocorrer nos autos principais e não no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não declarar expressamente que a execução da multa cominatória deverá ocorrer nos autos do processo principal, e não no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia ao determinar a manutenção de bloqueio patrimonial apenas como garantia da futura execução das astreintes, estabelecendo que a apuração e discussão do valor ocorrerão no momento processual oportuno.

5.

A decisão colegiada não determinou a execução da multa no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, limitando-se a assegurar a efetividade da futura execução mediante medida constritiva de natureza assecuratória.

6.

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui finalidade específica de inclusão de sócios ou administradores no polo passivo da demanda, permitindo que seus bens respondam pelas obrigações da pessoa jurídica, não constituindo, por si só, fase de execução de valores.

7.

A ausência de explicitação de regra processual inerente ao sistema do cumprimento de sentença não configura omissão, pois o acórdão prestou jurisdição completa ao resolver a controvérsia submetida no agravo de instrumento.

8.

A pretensão dos embargantes revela tentativa de obter esclarecimento de caráter consultivo ou rediscutir fundamentos já decididos, hipótese incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A determinação de bloqueio patrimonial para garantir futura execução de astreintes possui natureza assecuratória e não implica execução imediata da multa.

3.

A ausência de explicitação de regra procedimental inerente ao sistema processual não caracteriza omissão quando a controvérsia submetida ao tribunal foi integralmente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 537, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento nº.
8035192-66.2025.8.05.0000
, sendo Embargantes
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA

e OUTROS
e Embargada
DINALVA ANDRADE LIMA BRITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09